Tribunal: TJSP
Processo: 1001605-19.2019.8.26.0609
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de ato administrativo – Municipalidade de Taboão da Serra - Concurso público para admissão no cargo de Guarda Municipal - Eliminação na fase do Exame Psicotécnico - Admissibilidade – Aceitação das regras previstas no edital de abertura do concurso, o qual previu expressamente o exame psicológico – Inteligência da LCM no. 349/2017 c.c. Lei 10.826/2003 -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de ato administrativo – Municipalidade de Taboão da Serra - Concurso público para admissão no cargo de Guarda Municipal - Eliminação na fase do Exame Psicotécnico - Admissibilidade – Aceitação das regras previstas no edital de abertura do concurso, o qual previu expressamente o exame psicológico – Inteligência da LCM no. 349/2017 c.c. Lei 10.826/2003 - Ausência de ilegalidade no ato de eliminação do candidato - Precedentes – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001605-19.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante JOSE
TAMARA VIEIRA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001605-19.2019.8.26.0609 -Voto no
2
Apelação Cível: 1001605-19.2019.8.26.0609
Apelante: JOSÉ TÂMARA VIEIRA DO NASCIMENTO
Apelada: MUNICIPALIDADE DE TABOÃO DA SERRA
Comarca: TABOÃO DA SERRA
Juiz: Dr. NELSON RICARDO CASALLEIRO
Voto no: 14.611 K*
APELAÇÃO
CÍVEL

Ação
anulatória
de
ato
administrativo Municipalidade de Taboão da Serra -
Concurso público para admissão no cargo de Guarda
Municipal - Eliminação na fase do Exame Psicotécnico -
Admissibilidade Aceitação das regras previstas no edital
de abertura do concurso, o qual previu expressamente o
exame psicológico Inteligência da LCM no. 349/2017 c.c.
Lei 10.826/2003 - Ausência de ilegalidade no ato de
eliminação do candidato - Precedentes
Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ
TÂMARA VIEIRA DO NASCIMENTO contra a r. sentença de fls. 178/180,
que julgou improcedente a ação anulatória promovida em face da
MUNICIPALIDADE DE TABOÃO DA SERRA, para fins de declarar a
nulidade do ato administrativo que o excluiu do concurso público para
admissão no cargo de Guarda Civil, na fase do Exame Psicotécnico. Houve a
revogação da tutela de urgência ora concedida e a condenação do vencido ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
observando-se a concessão da justiça gratuita (fls. 160/168).
Irresignado, apelou o vencido a fls. 183/190, juntando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001605-19.2019.8.26.0609 -Voto no
3
documentos (fls. 191/244), alegando, em suma, que o edital apresenta
diversas falhas, não atendendo, assim, aos princípios constitucionais. Afirma,
ainda, que nele não consta a exigência do credenciamento do psicólogo
perante a Polícia Federal. Por fim, cita precedente favorável deste Eg.
Tribunal de Justiça e roga pela reforma integral da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 264/268.

É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que julgou improcedente a ação proposta para fins de declarar a
nulidade do ato administrativo que excluiu o autor, ora apelante, do concurso
público para admissão no cargo de Guarda Civil, na fase do Exame
Psicotécnico.
O julgado não merece qualquer reparo.
O concurso é o meio técnico de que a Administração
dispõe para o fim de obter, dentro do princípio da moralidade administrativa,
o aperfeiçoamento do serviço público, propiciando a igual oportunidade a
todos os candidatos que atendam os requisitos legais, nos termos do que
dispõe o art. 37, da Constituição Federal.
Por outro lado, a Administração é livre para estabelecer
as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que respeite o
princípio da isonomia, tratando com igualdade todos os candidatos (Cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001605-19.2019.8.26.0609 -Voto no
4
HELY LOPES MEIRELLES, in "Direito Administrativo Brasileiro", Ed. RT,
15a. Edição, 1990, p. 371).
As bases e regras do concurso público vêm expressas no
edital, bem como em toda legislação aplicável à espécie, das quais a
Administração Pública não pode se afastar, sob pena de ofensa ao princípio
da igualdade.
Pois bem, o certame em questão foi regido nos termos do
Edital no. 04/2018 (fls. 222/244), que expressamente previu como fases
eliminatórias as provas objetiva e de redação, a aferição da altura, a avaliação
psicológica e o teste de aptidão física (item 5.1 fls. 226).
O apelante foi eliminado do certame após a sua
desaprovação no exame psicológico.
Em que pesem as suas alegações de nulidades arguidas
em face do referido edital, estas não se sustentam, visto que este foi pautado
nos termos da legislação municipal, bem como em respeito à norma federal
que versa sobre o porte de armas.
O exame Psicotécnico está legalmente previsto na Lei
Municipal no. 349/2017, que assim dispôs sobre o ingresso na carreira de
Guarda Municipal, in verbis:
“Art. 9o - O ingresso no cargo de Guarda Civil Municipal dar-se-
á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001605-19.2019.8.26.0609 -Voto no
5
sempre no Grau A do Nível I de Guarda Civil Municipal - 3o
Classe.
Art. 10 - São requisitos necessários para a inscrição no
concurso público para o ingresso no Quadro da Guarda Civil
Municipal, além de outros previstos em Edital:
I - ser brasileiro nato ou naturalizado;
II - possuir Ensino Médio completo, na data da posse;
III - possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria AB,
que permita a condução de carros e motos, na data da posse;
IV - altura de 1,70m para homens e 1,65m para mulheres;
V - ter, no mínimo, a idade de 18 anos e no máximo 35 anos, na
data da posse;
VI - não possuir antecedentes criminais;
VII - ter aptidão física plena e psicotécnica.
(...)
Art. 12 - O concurso para o cargo de Guarda Civil Municipal
será composto das seguintes fases:
I - prova de conhecimentos gerais e específicos, de caráter
eliminatório e classificatório;
II - exame antropométrico, de caráter eliminatório;
III - teste de aptidão física, de caráter eliminatório e
classificatório;
IV - pesquisa social, de caráter eliminatório;
V - exame médico específico para o cargo, incluindo avaliação
toxicológica, de caráter eliminatório;
VI - avaliação psicotécnica específica para o cargo,
comprovando estar apto a obter o porte de arma, de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001605-19.2019.8.26.0609 -Voto no
6
eliminatório; (...)” (g.m.).
Conforme se extrai dos dispositivos supra transcritos, o
ingresso no cargo de Guarda Municipal exige, dentre outros requisitos, a
aptidão psicológica do candidato, que realizará “avaliação psicotécnica
específica para o cargo, comprovando estar apto a obter o porte de arma”.
Portanto, o edital em questão, cumprindo os requisitos
legais exigidos, previu expressamente a realização do exame psicotécnico em
caráter eliminatório, vinculando suas regras.
É evidente que não se pode utilizar critérios subjetivos na
realização do exame para apurar qualidades essenciais dos candidatos.
Contudo, tais critérios, neste caso, foram objetivos, e,
inclusive estavam previstos no edital, conforme se verifica dos itens 5.30 e
5.33, a fls. 230, abaixo transcritos:
“5.30. O Exame Psicotécnico consistirá na aplicação coletiva
e/ou individual de testes psicológicos, que objetiva verificar a
adequação do perfil psicológico ao cargo de Guarda Civil
Municipal e ao porte de arma de fogo, conforme artigo 4o da Lei
Municipal 379/2017.
(...)
5.33. O Perfil Psicológico do candidato deverá estar de acordo
com as características e dimensões a seguir:
- Relacionamento Interpessoal - Adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001605-19.2019.8.26.0609 -Voto no
7
- Nível de Ansiedade - Diminuído
- Estabilidade Emocional - Elevada
- Agressividade - Controlada
- Memorização a curto prazo - Adequada
- Capacidade de Decisão - Satisfatória
- Fluência Verbal - Adequada
- Autocontrole - Satisfatório
- Habilidades Sociais - Satisfatória
- Nível de Produtividade - Satisfatório
- Atenção (Concentrada/Difusa) Elevada”. (g.m.).
Frise-se, ainda, que tais critérios foram os mesmos para
todos os candidatos, primando pelos princípios da igualdade e legalidade.
Ademais, como bem observou o juízo a quo, o edital
trouxe com clareza e objetividade os critérios que seriam considerados para a
avaliação dos candidatos no Exame Psicotécnico, conforme previstos na
subseção I, do item 5.28 ao 5.40 (fls. 230/231).
No caso, o apelante, após ser considerado inapto no
exame psicológico, apresentou solicitação de entrevista devolutiva, a fim de
conhecer os motivos que fundamentaram tal conclusão, possibilitando-lhe o
direito de defesa.
Ao recorrer, trouxe laudo de profissional particular,
expedido pela psicóloga Ana Cristina Capellano, que, nos termos do
informado pela organizadora do certame, não era credenciada nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001605-19.2019.8.26.0609 -Voto no
8
lei, restando indeferido o seu recurso, pelos fundamentos abaixo transcritos:
“(...) Desse modo, o Instituto Zambini optou por indeferir o
laudo do recurso apresentado pelo candidato, pois o mesmo,
além de confrontar com os resultados emitidos pela psicóloga
do Instituto Zambini, credenciada pela P.F., também não
apresentou os requisitos legais à sua habilitação, por motivo de
não ser emitido por psicólogo credenciado nos termos da lei.
Sendo assim, conclui-se pela manutenção da decisão de
eliminação do candidato do certame.” (fls. 146 g.m.).
Conforme se observa, e diferentemente do que alega o
apelante, não foi apenas o fato da profissional particular não estar credenciada
junto à Polícia Federal que ensejou a manutenção de sua eliminação, mas em
razão desta não estar legalmente credenciada.
Desse modo, não preenchendo o perfil psicológico
adequado para fins de exercício do cargo almejado, não há que se considerar
o candidato habilitado.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Egrégia Corte em caso
análogo, em certame para o mesmo cargo na Municipalidade de Taboão da
Serra:
“APELAÇÃO Ação ordinária Concurso público - Guarda Civil
Municipal de Taboão da Serra
Reprovação no exame
psicológico
Insurgência contra a avaliação por consistir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001605-19.2019.8.26.0609 -Voto no
9
exclusivamente em teste palográfico
Descabimento
Etapa
prevista no edital, com o que anuíram os autores apelantes
Legalidade da previsão Eliminação regular - Sentença mantida

Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000185-81.2016.8.26.0609;
Relator
(a): Marcos
Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Taboão da Serra - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017;
Data de Registro: 27/07/2017 g.m.).
No mesmo sentido, têm decidido esta Egrégia Sexta
Câmara de Direito Público:
“CONCURSO PÚBLICO - Prevalência do edital, que prevê as
normas disciplinadoras do certame. Discricionariedade da
Administração em estabelecer as regras de admissão de novos
servidores. Candidato considerado inapto em avaliação psicológica segundo critérios previamente estabelecidos.
Inocorrência de ilegalidade. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
Resultado da demanda inviabiliza manutenção de antecipação de
tutela concedida. Recurso do autor não provido. Provido o da
FESP. Casso, desde já, a tutela antecipada. Oficie-se de imediato.”
(Apelação Cível n. 0010091-83.2012, Rel. Des. EVARISTO DOS
SANTOS, j. 18.03.2013)
Ademais, há que se ressaltar que o credenciamento dos
avaliadores junto à Polícia Federal decorre de imposição legal prevista na Lei
Federal no. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que dispõe sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001605-19.2019.8.26.0609 -Voto no
10
o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munição,
estabelecendo em seu artigo 11-A que, in verbis:
“Art. 11-A. O Ministério da Justiça disciplinará a forma e as
condições do credenciamento de profissionais pela Polícia
Federal para comprovação da aptidão psicológica e da
capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo.”. (g.m.).
No caso, como já exposto, a habilitação do candidato
exige a “avaliação psicotécnica específica para o cargo, comprovando estar
apto a obter o porte de arma” (art. 12, inciso VI, da LCM no. 349/2017).
Portanto, uma vez que o referido cargo exige a aptidão
para o porte de armas, não se verifica qualquer ilegalidade na exigência do
profissional avaliador ser credenciado pela Polícia Federal, visto que tal
requisito decorre da própria lei sobre a matéria.
Por oportuno, frise-se que o maior rigor nas avaliações,
nestes casos, é perfeitamente compreensível e possui base constitucional, nos
termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, o qual autoriza o
provimento do cargo mediante concurso público de provas, ou de provas e
títulos, sempre levando-se em consideração a natureza e a complexidade do
cargo, estando plenamente justificado o rigor empregado no exame
psicológico que inabilitou o apelante.
Por fim, ressalte-se que o precedente trazido não se
amolda ao presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001605-19.2019.8.26.0609 -Voto no
11
Isto porque, da análise do v. acórdão juntado a fls.
192/199, não se tem a certeza de que aqueles candidatos estavam vinculados
ao Edital no 04/2016 (fls. 200/221), razão pela qual não é possível se verificar
a quais regras e critérios estavam submetidos.
Além disso, o referido edital é anterior à vigência da
LCM no. 349/2017, que exigiu a aptidão para o porte de arma, como fase
eliminatória (item 5.30 fls. 230), como já anteriormente exposto.
Assim, não há que se falar que os candidatos e o apelante
estão em situações análogas, visto que as regras previstas tanto no edital,
como na legislação municipal se alteraram.
Daí porque a improcedência do pedido era mesmo de
rigor.
Quantos aos honorários advocatícios fixo-os em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), já com a majoração em fase recursal, nos
termos dos §§ 2o, 8o e 11, do artigo 85, do NCPC, observando-se, todavia, a
concessão da justiça gratuita (fls. 160/168).
Ressalto, finalmente, que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o
artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001605-19.2019.8.26.0609 -Voto no
12
8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora